Tribunal: TJBA
Processo: 8000019-66.2023.8.05.0156
Classe: Apelação
Relator(a): LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão julgador: LICIA PINTO FRAGOSO MODESTO
Órgão colegiado: TERCEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Terceira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000019-66.2023.8.05.0156

Órgão Julgador
:
Terceira Câmara Cível

APELANTE: ADALBERTO LIMA SANTANA

Advogado(s)
:
TIAGO ALISTON REGO LEAO, CLAUDIO HENRIQUE CARDOSO OLIVEIRA

APELADO: CIELO S.A.

Advogado(s)
:
HENRIQUE JOSE PARADA SIMAO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INSCRIÇÃO INDEVIDA. VINCULAÇÃO FRAUDULENTA DE CPF A PESSOA JURÍDICA. FRAUDE DOCUMENTAL. DANO MORAL CONFIGURADO. INVERSÃO DO ÔNUS. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. CDC. SÚMULA 479 DO STJ. REFORMA DA SENTENÇA.

Fraude reconhecida judicialmente na constituição societária de empresa comercial, com uso indevido de dados do autor lavrador.

Negativação realizada em nome da empresa, cuja consulta no SPC/SERASA vinculava diretamente o CPF do autor, resultando em prejuízo à sua reputação e crédito.

Responsabilidade objetiva da fornecedora de serviços reconhecida, nos termos do art. 14 do CDC e da Súmula 479 do STJ.

Dano moral presumido, ante a indevida restrição creditícia em decorrência de fraude documental.

Sentença reformada. Indenização fixada em R$10.000,00 (dez mil reais), inversão do ônus da sucumbência.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível
nº 8000019-66.2023.8.05.0156
, em que figuram, como Apelante
ADALBERTO LIMA SANTANA
, e, como Apelado
CIELO S.A.

ACORDAM
os Desembargadores e Magistrados Convocados, integrantes da Terceira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER
e
DAR PROVIMENTO
ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Sala de Sessões, datado e assinado eletronicamente.

Desa. Lícia Pinto Fragoso Modesto

Relatora